Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de condenação definitiva, com cumprimento de pena em prisão domiciliar, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. Ordem denegada.